Tribunal: TJMT
Processo: 1030638-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030638-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IRALDA TEODORO DA ROCHA - CPF: 396.235.481-68 (RECORRENTE), LINDOMAR G. DOS REIS LTDA - CNPJ: 11.582.027/0001-56 (RECORRIDO), SILVIO CESAR DE LIMA - CPF: 594.347.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1030638-76.2024.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
IRALDA TEODORO DA ROCHA

Recorrida:

LINDOMAR G. DOS REIS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO RECURSAL NÃO INICIADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE APARELHO CELULAR. GARANTIA. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes de falha na prestação de serviço de reparo de aparelho celular, consistentes em substituição de conector de carga com garantia de 90 dias, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de intempestividade recursal;

(ii)

estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil da fornecedora;

(iii)

determinar a existência e a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois já deferida anteriormente e ausentes elementos que infirmem os requisitos legais.

Afasta-se a intempestividade, uma vez que a Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, não suprida por publicação no DJEN, o que impede o início da contagem do prazo recursal.

Reconhece-se que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura vício processual que impede a preclusão e compromete a validade da marcha processual.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte autora.

Afirma-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada por ausência de prova de excludentes legais.

Constata-se que a parte autora comprovou a realização do serviço com garantia vigente e que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Limita-se o dano material ao valor do serviço coberto pela garantia (R$ 100,00), excluindo-se valores relativos a componentes fora do prazo de garantia.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
diante da falha na prestação do serviço, da ausência de solução administrativa eficaz e da desídia do fornecedor.

Fixa-se o
quantum
indenizatório por dano moral com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se o método bifásico.

Afasta-se a condenação por litigância de má-fé por ausência de comprovação das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal da Defensoria Pública constitui requisito indispensável para o início da contagem de prazo recursal, não sendo suprida por publicação no DJEN.

2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impede a preclusão e compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

3. O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviço, cabendo-lhe comprovar excludentes legais.

4. O dano material deve ser limitado ao objeto coberto pela garantia vigente.

5. A falha na prestação de serviço com tentativa frustrada de solução administrativa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186 e 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.803.891/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.578.352/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/09/2025; STJ, REsp n. 1.636.929/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/11/2016; STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011; TJMT, N.U 1053039-06.2023.8.11.0001, j. 22/08/2024; TJMT, N.U 1007119-61.2024.8.11.0037, j. 10/07/2025; TJMT, N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347361422, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a parte recorrente sustenta:

1.

Inexistência de intimação pessoal da Defensoria Pública para ciência da sentença, arguindo a nulidade do ato processual;

2.

Interpelação realizada dentro do prazo de garantia legal;

3.

Ocorrência de dano moral e de dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, a empresa recorrida impugna a gratuidade de justiça e sustenta a intempestividade do recurso e a preclusão consumativa.

No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais e requer a manutenção da sentença.

Também, pugna a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 347361430, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

De igual modo, a alegação de intempestividade do recurso
não
merece prosperar. Isso porque a Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil, a qual não se confunde com a mera publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

No caso em apreço, constata-se que
a
parte autora está sendo assistida pela Defensoria Pública, bem como a intimação da sentença ocorreu exclusivamente pelo DJEN
,
sem a devida intimação pessoal do órgão defensorial, circunstância que impede o regular início da contagem do prazo recursal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que
seus prazos se iniciam a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO OU INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PROCESSO ELETRÔNICO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E

PROVIDOS. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA.

1. Em caso de duplicidade de intimação, esta Corte firmou a compreensão de que uma vez "ocorrendo intimação pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e intimação eletrônica pessoal na forma do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, prevalece esta última" (EAREsp n. 857.010/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 30/11/2021).

2. Com o advento do processo eletrônico, foi necessário compatibilizar o ato de intimação com o modelo de processo virtual. Nessa perspectiva, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que, no seu art. 4o, § 2o, expressamente dispõe que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

3.
A Defensoria Pública, conforme expressa previsão legal, deve ser intimada sempre pessoalmente, de tal sorte que se enquadra na exceção estabelecida no referido dispositivo legal
; em decorrência disso, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico não deve ser considerada para contagem de prazo, mas somente a intimação pessoal, que na espécie, também foi eletrônica.

4. Embargos de divergência acolhidos para reconhecer a tempestividade do recurso especial e, consequentemente, superar o não conhecimento anteriormente declarado, determinando a retomada de seu julgamento.
(STJ – EREsp n. 1.803.891/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. MATERIA CÍVEL. PREJUÍZO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A ausência de intimação pessoal do defensor público, com vista dos autos, para a apresentação de alegações finais, especialmente quando há demonstração concreta de prejuízo à parte, causa nulidade dos atos decisórios posteriores
.

2. Agravo interno provido.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.578.352/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 12/9/2025). (grifei).

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DE SENTENBÇA ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
O julgamento antecipado do processo configura afronta ao contraditório e ampla defesa, se a Defensoria Pública não foi intimada para apresentar a impugnação
.

3. Assim, revela-se imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem, para determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação.

Recurso conhecido e provido.
(

TJMT – N.U 1053039-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024). (grifei).

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. PRERROGATIVA LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal para parte representada pela Defensoria Pública do Estado.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(STJ - REsp n. 1.636.929/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 21/11/2016). (grifei).

Dessa forma, não observado requisito essencial para o início da fluência do prazo, não há falar em intempestividade, pois o prazo recursal sequer se iniciou validamente.

Pelo mesmo motivo, afasta-se a alegação de preclusão consumativa e lógica quanto à nulidade arguida, uma vez que a ausência de intimação pessoal constitui vício que compromete a validade do processo, não sendo passível de convalidação pelo decurso do tempo ou pela inércia da parte, especialmente quando não houve ciência inequívoca do ato processual.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, é incontroverso que a substituição do conector de carga ocorreu em 22/04/2023 e que, em 23/06/2023, diante da ausência de solução, foi registrada reclamação perante o PROCON (ID 347361402), ainda dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu ao demonstrar a realização do serviço de troca do conector de carga do aparelho, com garantia de 90 dias, pelo valor de R$ 100,00 (ID 347361403, p. 5).

Por sua vez, a parte reclamada alegou que, ao ser acionada após dois meses, identificou a necessidade de reparos adicionais, não relacionados ao conector. Contudo, não apresentou qualquer prova nesse sentido, tampouco comprovou a substituição do componente defeituoso ou a prestação de solução adequada.

Dessa forma, incumbia à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Quanto aos danos materiais, a reparação deve se limitar ao valor do serviço coberto pela garantia, qual seja, R$ 100,00, correspondente ao conector de carga ainda garantido à época da reclamação.

Por outro lado, não é devido o ressarcimento da bateria XTI672, adquirida em 28/09/2022 pelo valor de R$ 90,00, uma vez que já havia expirado o prazo de garantia.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL
.
DEFEITO PERSISTENTE APÓS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "1.
A persistência de vício em produto durável após tentativa de reparo caracteriza defeito de adequação e enseja a restituição do valor pago
. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e não se limita ao prazo contratual de garantia, quando verificada a quebra da boa-fé objetiva. 3. A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução quando arbitrada em valor excessivo."
(...) (TJMT – N.U 1007119-61.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).
(grifei).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL
.
DEFEITO NÃO SANADO DURANTE A GARANTIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1.
O vício persistente em produto durável dentro do prazo de garantia, sem solução eficaz ou substituição, caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a indenização por danos morais
.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a conduta do fornecedor e a função pedagógica da sanção, podendo ser majorada quando o valor arbitrado inicialmente for insuficiente para cumprir tais finalidades.

3.
A ausência de resposta eficaz às reclamações administrativas e a demora excessiva no atendimento técnico configuram desídia que reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor
.
(...) (TJMT – N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).
(grifei).

No que tange aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, tendo em vista que a recorrente foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
evidenciado pela negativa de troca do conector de carga de celular
durante o período de garantia,
tendo aquela buscado solução administrativa sem obter resposta efetiva e tempestiva.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante disso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
a indenização por
danos morais
em
R$ 1.000,00
(um mil reais), valor adequado para compensar os transtornos suportados pela parte autora, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função pedagógica da medida.

Por outro lado,
deixo
de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que, em grau recursal, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela recorrida, pois não restou demonstrada a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, ressalte-se que o exercício do direito de recorrer decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, não configurando, por si só, conduta abusiva, salvo em hipóteses excepcionais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 100,00 (cem reais),

devendo ser acrescidos de correção monetária a partir do desembolso
, e por
danos morais
, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
devendo ser acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento
, ambos acrescidos de juros de mora desde a citação.

Determino
que os valores sejam atualizados pela correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026